Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PERCURSO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO. INCLUSÃO DE CONEXÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DANOS MATERIAIS. ITEM CONTIDO NA BAGAGEM DANIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que a Ré-Apelada seja condenada ao pagamento dos danos materiais decorrentes do secador de cabelo danificado, bem como para que os danos morais sejam majorados para o patamar pleiteado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a responsabilidade civil da Ré à indenização por danos materiais decorrentes de item danificado em bagagem e à compensação por danos morais sofridos pela Autora; (ii) se o valor compensatório deve ser majorado.
III. Razões de decidir.
3. No caso concreto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), tendo em vista a relação de consumo.
4. É incontroverso que a companhia aérea não apresentou qualquer elemento de prova que pudesse evidenciar a Apelante perdeu o voo, bem como que esta foi avisada, previamente, acerca da alteração unilateral do horário dos voo; bem como que não ofereceu assistência à Autora nos termos da Resolução n. 400/2016 da ANAC, (artigos 20 a 25), razão pela qual não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, o que não restou comprovado, estando, assim, configurado o fortuito interno, integrando-se no risco da atividade da empresa.
6. A responsabilidade da Apelada advém do fato de ser fornecedora de serviços, delineada no art. 14 do CDC. Assim, cuida-se de responsabilidade civil objetiva e, segundo o diploma legal, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se, portanto, de inversão do ônus da prova ope legis, incumbindo ao fornecedor a prova da excludente de responsabilidade.
7. No caso em questão, a Apelante comprovou que o seu secador de cabelo foi danificado e que este guarda consonância com a viagem realizada, observada a regra de experiência, razão pela qual a Apelada deve indenizá-la pelo dano causado aquele.
8. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
9. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 9.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
10. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
11. Como critério balizador da multa, dispõe o art. 28 do Decreto n. 2.181/1997 que observadas às circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator.
12. Considerando-se a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros supramencionados permitem concluir que o valor de R$ 2.000,00 fixado pelo Juízo de origem para os danos morais atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 2o, 3o, 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, inciso II, do Código Processual Civil; artigo 28 do Decreto n. 2.181/1997; Resolução n. 400/2016 da ANAC.